Tribunal: TJSP
Processo: 1002548-61.2018.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – As teses sustentadas pelo embargante foram rejeitadas de forma devidamente fundamentada, pela Turma Julgadora – Questão relativa à possibilidade de limitação dos descontos já foi apreciada no julgamento da apelação, sendo decidido que, ante o caráter alimentar dos vencimentos recebidos em conta corrente, o desconto de parcelas de empréstimo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – As teses sustentadas pelo embargante foram rejeitadas de forma devidamente fundamentada, pela Turma Julgadora – Questão relativa à possibilidade de limitação dos descontos já foi apreciada no julgamento da apelação, sendo decidido que, ante o caráter alimentar dos vencimentos recebidos em conta corrente, o desconto de parcelas de empréstimo deveriam se limitar a 30% dos rendimentos do consumidor – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Desnecessidade de expressa menção a dispositivos legais quando o acórdão embargado examina toda a matéria alegada pelo recorrente – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.